Tribunal: TJES
Processo: 5000398-76.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
5000398-76.2024.8.08.0047

APELANTE: THALES B. PIMENTEL MR. MASSAS

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ANATOCISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o título executivo extrajudicial evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação contratada.

2. Admite-se a capitalização mensal de juros para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial (DL nº 167/67, DL nº 413/69, Lei nº 6.840/80 e Súmula 93, STJ) e para os contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória nº 2.170-36/2001 (Súmula nº 593, STJ). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de ________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000398-76.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALES B. PIMENTEL MR. MASSAS

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
5000398-76.2024.8.08.0047

APELANTE: THALES B. PIMENTEL MR. MASSAS

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ANATOCISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o título executivo extrajudicial evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação contratada.

2. Admite-se a capitalização mensal de juros para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial (DL nº 167/67, DL nº 413/69, Lei nº 6.840/80 e Súmula 93, STJ) e para os contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória nº 2.170-36/2001 (Súmula nº 593, STJ). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 23 de setembro de 202
4.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000398-76.2024.8.08.0047

APELANTE: THALES B. PIMENTEL MR. MASSAS

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A pretensão deduzida na pretensão executória está consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário n° 81135/1, que traz consigo além das obrigações de ambas as partes, os encargos financeiros aplicáveis à operação tanto no período de normalidade como no caso de inadimplência.

Porque o exequente trouxe demonstrativo analítico de débito de Id n.º 35520180 (autos da execução) de acordo com as disposições contratuais, considera-se hígido e líquido o título executivo embargado.

Noutra parte, desde que expressamente pactuada, é admitida a capitalização mensal de juros para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial (DL nº 167/67, DL nº 413/69, Lei nº 6.840/80 e Súmula 93, STJ) e para os contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória nº 2.170-36/2001 (Súmula nº 593, STJ).

E a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, como no presente caso.

Por fim, a abusividade capaz de justificar a revisão da taxa de juros estabelecida contratualmente é verificada quando o percentual cobrado for exacerbado em comparação com a média das taxas praticadas pelo mercado de acordo com o seguimento comercial, diferentemente da pretensão do apelante de aplicação dos juros aplicados pelo Sistema Financeiro Nacional.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (§ 11, do art. 85 do CPC).

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.